Tribunal: STF
Processo: RE 217232
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
        APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ARTS. 201, § 3 ,
202, "CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 58 DO A.D.C.T.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
        SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS.
1.      O acórdão ora embargado, ao julgar o R.E., dele
conhecendo e lhe dando provimento, para afastar a auto-
aplicabilidade do art. 201, § 3º, e do art. 202, "caput", da C.F.,
nem por isso haveria de concluir, como concluiu, pela improcedência
total da ação, pois, quanto à aplicação do art. 58 do ADCT ao
benefício percebido pelos autores, a condenação do INSS restou
preclusa.
2.      Os embargos, por consegüinte, comportam acolhimento, para
ficar esclarecido esse fato processual.
3.      Não, porém, quanto ao mais, pois o acórdão limitou-se a
apreciar o R.E., nos limites em que interposto e na conformidade da
jurisprudência do Tribunal.
4.      Embargos Declaratórios recebidos, em parte, para se
deixar esclarecido que ficou preclusa, na instância regional, a
condenação do INSS à aplicação do art. 58 do ADCT aos benefícios
percebidos pelos autores.
5.      Em face da sucumbência recíproca, as partes responderão
por honorários de seus advogados e por metade das custas
processuais; os autores, quando tiverem condições para isso, já que
beneficiários de assistência judiciária gratuita (art. 20, § 4º, do
C.P.C. e art. 12 da Lei nº 1.060, de 05.02.1950).